Tribunal: TJDFT
Processo: 0708571-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708571-44.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS GOMES AGRAVADO: LUCIANA ARAUJO DOS SANTOS, CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DAS GRAÇAS GOMES contra a decisão que, na AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUEIS ajuizada por CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA e LUCIANA ARAUJO DOS SANTOS, deferiu a liminar, nos seguintes termos: “Considerando a certidão do Oficial de Justiça, o qual tem fé pública, DEFIRO o pedido de ID 148932370 e determino a expedição de mandado de citação e intimação para despejo compulsório com auxílio de força policial, se necessário. Cumpra-se.” A Agravante sustenta (i) que a locação residencial foi ajustada em 10/09/2022 pelo prazo de seis meses; (ii) que foi pago apenas o primeiro mês de aluguel e em 18/01/2023 foi concedida liminar de despejo; (iii) que, antes mesmo de transcorrido o prazo para desocupação voluntária, foi expedido mandado de citação e intimação para despejo compulsório; (iv) que não foi oportunizado prazo para sair voluntariamente, pois não foi citada; (v) que apenas em 09/03/2023 tomou conhecimento da ação de despejo quando foi intimada pelo oficial de justiça sobre o despejo compulsório marcado para o dia 14/03/2023; (vi) que é idosa e o prazo de cinco dias é insuficiente para encontrar outro imóvel; e (vii) que concorda com o despejo e pretende sair do imóvel, mas o prazo de 5 (cinco) dias “é absurdo, sendo no mínimo necessária a concessão do despejo voluntário nos 15 dias”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para “cancelar o despejo compulsório marcado para o dia 14/03/2023 às 08:00” e, no mérito, “o prazo de 15 dias para despejo voluntário, a partir da data de citação”. Sem preparo, em razão do pleito de gratuidade de justiça. A decisão de fls. 1/3 ID 44550871 deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Os Agravados pediram a reconsideração dessa decisão (ID 44570803). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. O presente Agravo de Instrumento tem por objeto a devolução do prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária do imóvel a partir da citação. Confira-se o pedido: “Diante de toda a exposição fática e de direito acima delineadas, requer-se: a) EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA, que seja atribuído o Efeito Suspensivo à Decisão Agravada para cancelar o despejo compulsório marcado para o dia 14/03/2023 às 08:00; b) No mérito, que seja reformada a decisão do I. Magistrado singular de forma definitiva, estabilizando os efeitos da liminar pretendida, para devolver o prazo de 15 dias para despejo voluntário, a partir da data de citação”. A Agravante compareceu espontaneamente nos autos em 13/03/2023 (ID 152184811 dos autos principais) e interpôs o presente Agravo de Instrumento no mesmo dia, data em que se considera citada, presente o disposto no artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil. Na verdade, a Agravante afirmou que “tomou conhecimento da ação de despejo na quinta-feira, 09/03/2023, quando o Oficial de Justiça informou sobre a ordem para despejo compulsório no dia 14/03/2023, às 08:00”. De toda sorte, o comparecimento espontâneo que supriu a citação ocorreu no dia 13/03/2023, termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária do imóvel. Assim sendo, já expirou o prazo de 15 (quinze) dias requerido para a desocupação voluntária do imóvel, circunstância que evidencia a perda do objeto do recurso. Com efeito, exaurido o prazo pleiteado para a desocupação do imóvel, resta prejudicado o recurso interposto para esse fim. ISTO POSTO, julgo prejudicado e, por conseguinte, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem. Publique-se. Brasília, 10 de abril de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator